Tribunal: TJES
Processo: 0003464-16.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Ameaça; Feminicídio
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003464-16.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVANO FALCAO MATOS e outros

APELADO: ROSANGELA DOS SANTOS GERMANO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva para redimensionar a pena do réu condenado por tentativa de homicídio qualificado em contexto de violência doméstica, fixando a causa de diminuição da tentativa na fração de 2/3. O embargante sustenta omissão na análise das provas dos autos aptas a justificar a manutenção da redução mínima de 1/3 prevista no art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao modificar a fração de diminuição da pena pela tentativa para 2/3, sem examinar adequadamente elementos probatórios que, segundo o Ministério Público, autorizariam a aplicação da fração mínima de redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cognição restrita à existência de obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à fração de redução da tentativa, examinando a fundamentação da sentença e os elementos probatórios constantes dos autos.

5. O voto condutor registra que a vítima não foi atingida diretamente pelo disparo de arma de fogo, circunstância que evidencia menor proximidade da consumação e justifica a aplicação da fração máxima de redução de 2/3.

6. A fundamentação adotada observa o entendimento jurisprudencial segundo o qual a definição da fração prevista no art. 14, II, do Código Penal deve considerar o
iter criminis
percorrido e a maior ou menor proximidade da consumação do delito.

7. A inexistência de omissão decorre do fato de que o acórdão expõe de forma clara e suficiente as razões pelas quais afasta a fração mínima de 1/3 e adota a redução de 2/3.

8. O recurso busca reexaminar o mérito da decisão e obter nova valoração das provas, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

9. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente se prestam à correção de obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia submetida a julgamento e apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

3. A discordância da parte quanto à valoração das provas não configura vício sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 14, II; CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos Embargos para, no mérito, não acolher a pretensão aclaratória.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO VIRTUAL - SEM NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0003464-16.2018.8.08.0030

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: SILVANO FALCÃO MATOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CRIMINAL
opostos pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face do r. Acórdão de ID 17593422 que deu parcial provimento à apelação defensiva para redimensionar a pena para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

O embargante (ID 17885437) pugna pela reforma do Acórdão, alegando vícios de omissão na modificação do
quantum
atribuído à causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP (tentativa), tendo sido aplicada a fração máxima de 2/3(dois terços).

Contrarrazões da defesa ao ID 20334999 pela rejeição dos embargos de declaração.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos réus:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE DO VEREDITO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO REDUZIDA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 PELA TENTATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o julgou autor de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, II, IV e VI, c/c §2º-A, I e II, c/c art. 14, II; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I), fixando pena em 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado. O recorrente pleiteia a anulação do veredito por suposta contrariedade às provas, subsidiariamente a exclusão de qualificadora, a redução da pena-base ao mínimo legal, a utilização da fração de 1/8 nas circunstâncias judiciais e, na terceira fase, a aplicação da fração máxima da tentativa (2/3).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o veredito do Conselho de Sentença é manifestamente contrário às provas dos autos, ensejando a nulidade da decisão; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser reformada, especialmente quanto à exasperação na primeira fase e à fração redutora da tentativa na terceira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri prevalece, cabendo anulação da decisão apenas quando manifestamente dissociada do conjunto probatório (CPP, art. 593, III, “d”).

4. Os depoimentos da vítima e de testemunhas, aliados a laudos e boletim de ocorrência, conferem suporte probatório à versão acusatória, inviabilizando a alegação de nulidade.

5. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui especial relevo, quando corroborada por outros elementos, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 2.715.087/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.02.2025).

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, §2º, IV) permanece, pois comprovada pela surpresa do disparo em curta distância.

7. Na primeira fase da dosimetria, a negativação da culpabilidade, conduta social e personalidade é idônea, mas o aumento aplicado mostrou-se desproporcional, devendo ser reduzido com aplicação da fração de 1/8.

8. Na segunda fase, as agravantes do motivo fútil e do meio que dificultou a defesa, reconhecidas pelo Júri, autorizam a exasperação da pena.

9. Na terceira fase, a fração de redução da tentativa deve ser fixada em 2/3, pois a vítima não foi atingida pelo disparo, revelando menor percurso do iter criminis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária às provas, o que não ocorre se a versão acusatória encontra respaldo em depoimentos e laudos.

2. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica, corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória.

3. A fração de 1/8 é critério adequado de exasperação da pena-base por circunstância judicial negativa, desde que fundamentada.

4. Na tentativa de homicídio sem lesão à vítima, é cabível a aplicação da fração máxima de redução (2/3) prevista no art. 14, II, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 59; 61, II, “a” e “c”; 121, §2º, II, IV e VI, c/c §2º-A, I e II; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 713; STJ, AgRg no AREsp 2.715.087/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no AgRg no HC 862.570/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 02.09.2024; STJ, REsp 1.405.989/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ acórdão Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 18.08.2015; TJES, ApCrim 0000952-85.2014.8.08.0067, Rel. Des. Rozenea Martins de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 27.02.2019; TJES, ApCrim 0012843-98.2019.8.08.0012, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal, j. 15.10.2024.

O embargante pugna pela reforma do Acórdão, alegando vício de omissão em analisar provas dos autos que pudessem levar à manutenção do
quantum
de diminuição relativo à tentativa (art. 14, II, do CP) no mínimo.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os embargos declaratórios sejam opostos indicando
"os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso"
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixada essa premissa, entendo que não merecem prosperar os argumentos invocados pelo
parquet
, uma vez que o Acórdão combatido tratou da matéria de forma suficiente e fundamentada, não havendo omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas.

Nesse ponto, da simples leitura do voto condutor, verifica-se que as provas dos autos foram analisadas de maneira clara:

[...]

Por fim, na terceira fase da dosimetria, em relação a fração redutora em 1/3 (um terço) na causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II do CP (tentativa), o Magistrado de primeiro grau assim justificou o referido arbitramento:

“[...] 3ª fase: pena definitiva

Na terceira fase, não há qualquer causa de aumento. Presente, contudo, a

causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena em 1/3, considerando o iter criminis percorrido pelo agente (haja vista que o disparo de arma de fogo, proferido "quase" a "queima roupa"

da vítima, ou seja, instrumento e região do corpo de altíssima letalidade, chegando ao ponto de causar lesões em várias partes do corpo e "lesão de queimadura de segundo grau na região esternal", causada por "meio físico - calor" - fl. 48 -, evidenciando a proximidade do disparo), razão pela qual fixo a pena definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão. [...]”

Ora, a Jurisprudência tem entendido pela aplicação da fração de redução mínima, ou seja, a mesma que o Magistrado utilizou em sentença, quando a vítima é realmente atingida pelo disparo da arma de fogo, o que não aconteceu no caso concreto, porquanto o apelante errou a mira e atingiu a cama em que a vítima estava.

Cito alguns Acórdãos dos Tribunais Pátrios, a exemplificar:

APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA REMANESCENTE VALORADA COMO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DO CRIME TENTADO. FRAÇÃO MÍNIMA (DISPARO NA CABEÇA E NO BRAÇO). RECUSOS DESPROVIDOS.

[...] O Magistrado justificou a adotação da menor fração na tentativa no fato de que os acusados estiveram próximos de consumar o crime, tendo em vista que realizaram disparos de arma de fogo que atingiram a cabeça e o braço da vítima. Desta forma, a fração de 1/3 encontra-se devidamente fundamentada. Neste sentido: [...] O critério do redutor fracionário da tentativa leva em conta a proximidade do momento consumativo do crime, ou seja, quanto mais próximo da consumação, menor será a redução da reprimenda. [... ] 4. Recursos desprovidos. (TJES; APCr 0002605-40.2017.8.08.0028; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 08/07/2020; DJES 02/10/2020) – destaquei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. AUTORIA E DOLO RECONHECIDOS PELOS JURADOS. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA, DECORRENTE DE VEREDITO DO TRIBUNAL DO JÚRI, QUE CONDENOU O APELANTE POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES A 5 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, VISANDO A SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. EM PEDIDO SUBSIDIÁRIO, SEJA REDUZIDA A PENA E MODIFICADO O REGIME. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO HÁ CINCO QUESTÕES. 1) A DECISÃO DOS JURADOS SERIA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 2) IDONEIDADE DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 3) AUSÊNCIA DE DOLO. 4) O REGIME INICIAL FECHADO SERIA DESPROPORCIONAL. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 5. A redução da pena em 1/3 pela tentativa foi devidamente fundamentada no inter criminis percorrido, pois o disparo atingiu múltiplos órgãos vitais, evidenciando a proximidade da consumação. [...]

(TJMT; ACr 0000039-36.2017.8.11.0093; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Machado; Julg 08/08/2025; DJMT 08/08/2025) – destaquei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA EM GRAU MÍNIMO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3. RECURSO DESPROVIDO. [...] A fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser fixada conforme a maior ou menor proximidade da consumação do crime, sendo legítima a aplicação da fração mínima quando os atos executórios demonstram elevado potencial lesivo e risco concreto de morte. 2. A gravidade concreta da lesão, aliada à necessidade de intervenção cirúrgica e prolongado período de internação, autoriza a aplicação da fração mínima de redução da pena (1/3) pela tentativa, nos termos do art. 14, II, do Código Penal.

(TJCE; ACr 0001068-68.2019.8.06.0036; Aracoiaba; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto; Julg. 17/06/2025; DJCE 18/06/2025) – destaquei

[...] Nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. 4. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito. 5. In casu, verificado que o iter criminis foi consideravelmente percorrido, tendo o disparo de arma de fogo desferido contra a vítima causado lesões que resultaram em perigo de vida, compatível se mostra a redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço), diante da significativa proximidade do resultado morte pretendido. 6. Apelação criminal conhecida e não provida.

(TJDF; APR 00000.07-36.2022.8.07.0006; 189.9802; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 01/08/2024; Publ. PJe 09/08/2024) – destaquei

Dessa forma, perante a ausência de lesões causadas pelo disparo de arma de fogo, porquanto, sequer a vítima foi atingida diretamente, entendo ser devida a reforma da sentença neste quesito, utilizando a fração de 2/3 (dois terços) na referida causa de diminuição da pena na terceira fase dosimétrica.[...]

Desta feita, verifica-se que o pedido do embargante consiste, na verdade, em pretensão de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida por esta Colenda Câmara Criminal.

É imperioso ressaltar que a jurisprudência nos indica que não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pela defesa, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada. (STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, J. 15.05.2023)

Dessa forma, não há vício a ser sanado, mormente porque restou devidamente consignado no r. Acórdão que o conjunto probatório existente nos autos indica ser adequada a aplicação do quantum de diminuição relativo à tentativa no patamar de 2/3 (dois terços).

Assim, verifica-se a inexistência de contradição, omissão ou obscuridade, uma vez que as razões de decidir encontram-se devidamente fundamentadas no voto proferido, não existindo qualquer vício, restando claro apenas o
animus
em rediscutir a matéria já amplamente debatida.

Dessa forma,
NÃO ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não acolher os embargos de declaração.

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.